Tribunal: TJPA
Processo: 0805955-28.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805955-28.2019.8.14.0040

APELANTE: JHONATAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: MARCUS DE SOUSA LIMA, WKF CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805955-28.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
JHONATAN SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
MAURA REGINA PAULINO – OAB/PA 12.058.

SIMAO PEDRO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR – OAB/PA 18.613.

AGRAVADO:
MARCUS DE SOUSA LIMA.

ADVOGADO:
ATAUL DAVID DE SOUZA CASTRO – OAB/PA 20.947.

AGRAVADO:
WKF CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME.

ADVOGADO:
KELLY APARECIDA SOARES – DEFENSORA PÚBLICA.

AGRAVADO
: GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA-EPP.

ADVOGADO
: ANDREY MARQUES BAPTISTA XAVIER – OAB/PA 24.542.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805955-28.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
JHONATAN SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
MAURA REGINA PAULINO – OAB/PA 12.058.

SIMAO PEDRO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR – OAB/PA 18.613.

AGRAVADO:
MARCUS DE SOUSA LIMA.

ADVOGADO:
ATAUL DAVID DE SOUZA CASTRO – OAB/PA 20.947.

AGRAVADO:
WKF CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME.

ADVOGADO:
KELLY APARECIDA SOARES – DEFENSORA PÚBLICA.

AGRAVADO
: GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA-EPP.

ADVOGADO
: ANDREY MARQUES BAPTISTA XAVIER – OAB/PA 24.542.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JHONATAN SILVA DOS SANTOS
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 17602323 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois entendeu que culpa exclusiva da vítima, desconsiderando o fato de não haver semáforo no local, não haver faixa de pedestre e ser uma via de mão de dupla, além do atropelamento ocorrer praticamente na calçada
.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 18491833.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

17602323 pag. 1/3
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustenta que a decisão não levou em consideração
o fato de não haver semáforo no local, não haver faixa de pedestre e ser uma via de mão de dupla, além do atropelamento ocorrer praticamente na calçada
.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, no que tange a culpabilidade do requerido quanto ao acidente de trânsito, sendo responsável pelo sinistro os requeridos e sua responsabilidade solidária, devendo eles responderem pelo ocorrido, para condenar os réus na indenização buscada na inicial e ainda o ônus de sucumbência.

Analisando os autos, entendo que as alegações do apelante não procedem. No caso vertente a culpa do apelado não restou comprovada apesar que em momento algum negou o fato, cabe destacar que aos autos não foi juntada laudo pericial ou documento elaborado por órgão de trânsito que demonstre a situação do acidente, apenas depoimentos de testemunhas, não ficando evidenciado a forma como se deu, em especial quanto a velocidade do veículo causador do acidente, e as circunstancias do ocorrido, cabe salientar que o acidente ocorreu no dia 30/06/2016 as 18:20h e boletim de ocorrência realizado no dia 04/11/2016 as 09:38h, data bastante posterior à ocorrência do acidente.

Nesse sentido o magistrado analisou corretamente toda matéria posta a apreciação e concluiu pela ausência de elementos probantes, capazes de atestar que o acidente ocorreu por ação ou omissão da parte apelada.

Sobre o assunto destaco entendimento do TJ/PA, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.CULPA DO MOTORISTA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, ...Ver ementa completaque a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

2. Não havendo nos autos provas no sentido de que a culpa pelo atropelamento foi do condutor, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA 00067146020018140006, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE PROVA DE QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE
.

1. Nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador, o que não ocorreu no caso em tela. Para a caracterização da culpa é indispensável a prova robusta de que o condutor do veículo foi o responsável pelo acidente. Sem ela, não se pode responsabilizá-lo pelo acidente.

2. A obrigação de indenizar só emerge quando resta comprovada a culpa do atropelador. Ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial.

3. A culpa não se presume. Para se impor responsabilidade de indenizar, a culpa deve estar suficientemente comprovada. Uma vez não evidenciada a culpa do condutor do veículo para a ocorrência do atropelamento, mesmo com o evento morte, como no caso, não se pode falar em indenização por responsabilidade civil. Correta, pois, a sentença de primeiro grau nada havendo a ser mudado, uma vez que não há como proclamar a culpa do motorista do ônibus atropelador, ante a ausência de prova cabal, quer material, quer testemunhal. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 201330178810 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 17/11/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/11/2014)

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2024